Tribunal: TJDFT
Processo: 0710843-34.2021.8.07.0015
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. DISSIMULAÇÃO. ATUAÇÃO IRREGULAR NO MERCADO FINANCEIRO. G44 BRASIL S/A. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS No 20. APLICAÇÃO DO CDC. TERMO DE ADESÃO. CONTRATO DE INVESTIMENTO. NULIDADE. RESCISÃO. RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. RESTITUIÇÃO DO CAPITAL APORTADO. DEDUÇÃO DOS RENDIMENTOS RECEBIDOS. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO. EQUIVALÊNCIA DOS PEDIDOS ACOLHIDOS E REJEITADOS. INOCORRÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E DESIGUAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Embora as partes litigantes tenham ajustado um contrato de natureza empresarial, a reclamar disciplina pelo Código Civil, a situação versa sobre suposta prática, pelos sócios e sociedades empresárias participantes, de pirâmide financeira, utilizando-se de uma relação de natureza estatutária para captar diversos investidores, com a promessa de retorno financeiro expressivo.
2. Restou pacificado por esta eg. Corte de Justiça o entendimento de que o contrato de adesão à sociedade em conta de participação firmado entre as partes detém cunho consumerista em favor do investidor ocasional, que não desenvolve a atividade de investimento de maneira reiterada e profissional (IRDR 20).
3. No Ato Declaratório no 16.167, de 15 de março de 2018, a CVM – Comissão de Valores Mobiliários informou que G44 BRASIL Intermediações Financeiras Eireli, a sócia Joselita de Brito de Escobar e o preposto Saleem Ahmed Zaheer não integram o sistema de distribuição do mercado de valores mobiliários, nem estão autorizados a captar clientes residentes no Brasil para realizar investimentos no mercado financeiro.
4. O contrato foi firmado entre as partes litigantes após a determinação exarada pela CVM de suspensão de oferta pública de valores mobiliários pela parte Requerida. Nesse contexto, diante da manutenção das atividades irregulares pela Ré G44 Brasil S/A, somada às evidências da operação de esquema de pirâmide financeira, ressoa patente a ilicitude do objeto do negócio jurídico firmado entre as partes, nos moldes do disposto nos artigos 104, inciso II, e 166, ambos do Código Civil.
5. Reconhecida a nulidade do negócio jurídico, que não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo (art. 169 do CC/02), devem as partes retornar ao status quo ante, nos termos do artigo 182 do Código Civil. Assim, impõe-se a devolução do valor aportado pela parte Autora, descontados os rendimentos auferidos e já recebidos, a fim de evitar o enriquecimento ilícito de qualquer das litigantes.
6. Da análise dos comprovantes bancários juntados pela Autora é possível constatar a realização de 3 (três) transferências para o representante da Requerida. O último comprovante juntado demonstra a transferência de R$ 13.000,00 (treze mil reais) para a conta da Requerida, no dia 12/9/2019, mas não registra o nome do remetente dos valores.
7. Todavia, a conta na qual foi realizado o débito do referido importe foi a conta de destino das demais transferências, titularizada pelo representante da Requerida, o que permite concluir que a Autora lhe transferiu R$ 13.000,00 (treze mil reais) até 11/9/2019, em 3 (três) operações distintas, e ele repassou a integralidade do valor para a conta da Ré, em única transação, no dia 12/9/2019.
8. Inviável, portanto, reconhecer como aportado o valor de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais) conforme pleiteia a Apelante, pois demonstrado tão somente o desembolso de R$ 13.000,00 (treze mil reais) pela Autora.
9. O parcial acolhimento da pretensão formulada enseja a caracterização da sucumbência recíproca, devendo ser proporcionalmente distribuídas entre as partes as verbas sucumbenciais conforme seu êxito e decaimento, consoante disposto no art. 86 do CPC/15.
10. Apelação conhecida e não provida.